Tribunal: TJSP
Processo: 0006681-45.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Fragilidade de provas, legítima defesa ou desclassificação para a modalidade culposa. Reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do CP – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial – Legítima defesa não caracterizada –

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Fragilidade de provas, legítima defesa ou desclassificação para a modalidade culposa. Reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do CP – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial – Legítima defesa não caracterizada – Dolo configurado – Pena mínima e regime prisional aberto estipulados com critério – Suspensão condicional da pena adequada ao caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006681-45.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
REYNALDO MARSILI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
1
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006681-45.2018.8.26.0037
APELANTE:
REYNALDO MARSILI JUNIOR
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ARARAQUARA 2a VARA CRIMINAL (PROC. No 176/18)
VOTO No 32.762
APELAÇÃO
Lesão corporal dolosa
Violência doméstica

Recurso da defesa
Fragilidade de provas, legítima defesa ou
desclassificação para a modalidade culposa. Reconhecimento da
causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do CP

Materialidade e autoria demonstradas
Declarações da vítima
seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial Legítima defesa
não caracterizada
Dolo configurado
Pena mínima e regime
prisional aberto estipulados com critério Suspensão condicional
da pena adequada ao caso Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 83/88, cujo relatório se
adota, condenou REYNALDO MARSILI JÚNIOR ao cumprimento da pena
de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, concedido o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições
de proibição de frequentar bares, casas de jogos e de prostituição,
proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial,
e comparecimento pessoal mensal em juízo para informar e justificar suas
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
2
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, aos argumentos de fragilidade probatória e legítima defesa.
Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para a modalidade
culposa e o reconhecimento da causa de diminuição de pena contida no
artigo 129, § 4o, do Código Penal (fls. 105/111).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
115/118), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 134/141).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 01 de abril de
2018, por volta das 01h00, na Rua Lilia Eliza Eberli Lupo, 105, Jardim
Quitandinha II, cidade e comarca de Araraquara, Reynaldo Marsili
Junior, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a
integridade física de sua convivente, a vítima Heralda Pedroso Pimentel
Lima, causando-lhe lesões corporais de natura leve.
Ao que se apurou, no dia dos fatos, após saírem
de uma festa particular, a vítima se propôs a dirigir o veículo automotor
do casal, a fim de impedir que o apelante assim o fizesse embriagado. Por
esse motivo de somenos importância o apelante passou a agredi-la
física e verbalmente, com empurrões e tapas, o que culminou com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
3
queda ao solo.
Não bastasse, após tomar a condução do veículo,
o apelante continuou a discutir com a vítima e, em determinado trecho do
trajeto, desferiu um soco na direção de seu olho direito, causando-lhe as
lesões corporais.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 03/05), o
laudo de exame de corpo de delito (fls. 07/09) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado em Juízo, admitiu o acusado a
imputação. Afirmou que a vítima pegou a chave do carro, pois estava
embriagado e sem condições de dirigir. Em razão desse entrevero,
suportou um ferimento. No interior do carro, pediu para a ofendida levá-lo
ao pronto socorro, mas ela se recusou. Diante da negativa, desferiu um
soco no olho dela, causando-lhe ferimento (fls. 79/80 gravação digital
anexada aos autos).
E dita confissão foi amplamente confirmada pelos
demais elementos de convicção carreados aos autos.
Com efeito.
A vítima Heralda Pedroso Pimentel Lima, inquirida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
4
sob o crivo do contraditório, asseverou que, no dia dos fatos, ao saírem de
uma festa de casamento, percebendo que seu marido estava alcoolizado,
pediu-lhe a chave do veículo para que ele não dirigisse embriagado. Diante
disso, iniciou-se uma discussão, pois o acusado não queria lhe entregar a
chave.
Quando conseguiu retirar a chave do bolso do
acusado, recebeu um “chacoalhão”, seguido de empurrão, ao que revidou
com um soco que causou sangramento no acusado. Logo após a
intervenção de terceiros, partiu com o automóvel levando o apelante como
passageiro.
No percurso até sua residência, começaram a
discutir novamente por se recusar a levá-lo ao pronto-socorro, momento
em que ele lhe desferiu um soco em seu olho (fls. 79/80 gravação digital
anexada aos autos).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de lesão corporal, principalmente se consideradas a
confissão do acusado e as seguras declarações da vítima, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes fatores
de formação de convicção.
E a confissão, mormente em sede judicial, assume
papel de extremo relevo para o deslinde do feito, em especial quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
5
robustecida, como no caso, por elementos outros de convicção. Aliás, é o
quanto basta para a condenação, mesmo que se tratasse do único
elemento desfavorável ao apelante, pois só mereceria descrédito se
frontalmente contrariada por provas produzidas em Juízo, o que não
ocorre nos presentes autos.
Nesse sentido, merece destaque aresto do extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:
“A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de
convicção, mormente quando o acusado admite, amplamente e sem
rebuços, a prática criminosa” (Apelação no 1249195/1, Rel.
Souza Nery, j. 27.07.01).
Como se não bastasse, a confissão foi plenamente
confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular a veracidade da versão apresentada pela vítima,
que bem descreveu a conduta ilícita perpetrada pelo acusado, de forma
objetiva e robusta.
Ora, em se tratando de crime contra a pessoa, a
palavra da vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito.
Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria qualquer proveito
em mentir.
Cumpre ressaltar, além do mais, que suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
6
declarações foram ratificadas pelo exame pericial, com a constatação de
“... lesão no olho esquerdo e na orelha esquerda” (fls. 07/09).
Da mesma forma, não prospera eventual alegação
de legítima defesa, como excludente da ilicitude.
A legislação penal em vigor estabelece que age em
legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
(artigo 25, do Código Penal).
Há, portanto, duas condutas contrapostas, uma
ação agressiva e uma ação defensiva. Nossa doutrina assinala, ainda, a
necessidade de que a agressão seja contemporânea ao momento do fato,
de tal maneira que a reação contra o agressor represente o único meio
para proteger o bem em perigo (Código Penal e sua Interpretação, Coord.
Alberto Silva Franco e Rui Stoco, 8a edição, RT, pág. 208/209).
Entrementes, não ficou demonstrado, sequer
indiciariamente, que a agressão perpetrada pelo acusado ocorreu com o
intuito de repelir qualquer ato da vítima, tendo em vista que, após a
vítima se recursar a levá-lo para o hospital, desferiu um soco em seu olho
direito, o que lhe causou lesões corporais.
Noutro aspecto, dúvida alguma existe acerca da
ofensa à integridade corporal da vítima pelo apelante que, diante da prova
oral colhida, teve, sim, a intenção de provocar lesão corporal na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
7
companheira, não sendo sequer imaginável que alguém que desfere um
soco no olho de outrem não quisesse atingir o resultado.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Destarte, confirmada e demonstrada a autoria, a
sua condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada, de modo que o
apelo interposto não merece guarida.
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada a
efeito, mesmo porque balizada no patamar mínimo.
Por outro lado, inviável a aplicação da causa de
diminuição de pena inserta no § 4o do artigo 129, do Código Penal, posto
que não restou comprovado que o apelante cometeu o crime sob o domínio
de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
Consta da prova oral coligida sob o crivo do
contraditório que a vítima forçou o acusado a lhe entregar a chave do
automóvel, para que pudesse conduzi-lo, tendo em vista que ele estava
embriagado. Nesse entrevero, a vítima acabou atingindo o acusado, mas
tal conduta nem de longe pode ser considerada como injusta provocação.
O regime prisional, por seu turno, foi estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006681-45.2018.8.26.0037 -Voto no 32.762
8
com critério, do mesmo modo que bem concedido o benefício da
suspensão condicional da pena, devendo ser sublinhado que o artigo 44, I,
do Código Penal, veda a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, como na hipótese dos autos.
Por fim, bem concedido o benefício da suspensão
condicional da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator